Tribunal: TJDFT
Processo: 0713751-20.2019.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO PENAL. PENAL. CRIMES DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. ARTIGO 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DOLO DIRETO NÃO COMPROVADO. IMPÕE-SE A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO DESPROVIDO.
1. Denunciação Caluniosa: Genitora que leva ao conhecimento da Polícia possíveis abusos sexuais contra filho comum. Somente por este motivo não incide nas disposições do artigo 339, do Código Penal, pois, a acusação fundada sobre um erro justo não tipifica referido delito. Somente a acusação temerária o configuraria.
2. A percepção da sentenciada sobre a existência de crime de estupro de vulnerável foi resultado de sua interpretação dos relatos do infante acerca de suposta prática de estupro de vulnerável por parte do pai. E, como mãe, após a narrativa de abuso sexual supostamente sofrido pelo filho menor de idade, a sentenciada se sentiu na obrigação de oferecer proteção ao menor, buscando amparo das autoridades competentes, porque entendeu, naquele momento, que a criança poderia encontrar-se em situação de risco.
3. Não logrando êxito o recorrente em demonstrar que a sentenciada agiu com má-fé, que tinha conhecimento da inocência da vítima ou que atuou com especial fim de prejudicá-la, a manutenção da absolvição é medida que se impõe, conforme a regência do direito.
4. Recurso do assistente de acusação desprovido.